Tribunal: TJES
Processo: 5025509-98.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025509-98.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIR ROCHA SANTANA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5025509-98.2024.8.08.0035

Recorrente: ALCIR ROCHA SANTANA

Recorrida: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(1). TESE AUTORAL.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR ALCIR ROCHA SANTANA EM FACE DA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, NA QUAL RELATA QUE OBSERVOU DESCONTOS MENSAIS FEITOS PELA REQUERIDA EM SEU PROVENTO DE APOSENTADORIA, O QUAL NÃO AUTORIZOU. ALEGA NÃO POSSUIR QUALQUER VÍNCULO JURÍDICO COM A REQUERIDA. EM DECORRÊNCIA DISSO, REQUER O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO A REQUERIDA PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para: I – CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024; II – CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024; III – DECLARAR a inexistência de vínculo entre as partes. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas nem honorários, por força de vedação legal”.
(4).

RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS); ALTERNATIVAMENTE, PARA OUTRO VALOR QUE PRODUZA O EFEITO PEDAGÓGICO SOBRE O AGENTE CAUSADOR DO DANO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
SUSCITA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, DEFENDE, EM SUMA, ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AO FINAL, ROGA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POIS SE ALEGA AUSÊNCIA DE NECESSIDADE OU UTILIDADE DO PROCESSO, EM RAZÃO DA NÃO TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, NO ENTANTO, CONDICIONAR O CONHECIMENTO/JULGAMENTO DA DEMANDA À PRÉVIA TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE SOLUÇÃO DA LIDE VIOLA O PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E O DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO/PETIÇÃO.
(7). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECORRE O AUTOR DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS PARTES
E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. NESSE ÍNTERIM, O RECURSO DO AUTOR É VOLTADO APENAS À MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
. POIS BEM, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
NESSA TOADA, RESTANDO
CONFIGURADO PRESENÇA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA, HÁ INCIDÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE DO AUTOR, PORQUANTO OS DESCONTOS SE DERAM SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO NÃO CELEBRADO.
PRESENTES O ATO ILÍCITO E O DANO, BEM COMO O NEXO CAUSAL, JÁ QUE UM DECORRE DO OUTRO, TEM-SE QUE, DIFERENTEMENTE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DE QUE TRATA O CÓDIGO CIVIL, O QUE SE VERIFICA É A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PORTANTO, VISLUMBRO CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ARBITROU OS DANOS MORAIS EM FACE DA REQUERIDA. NÃO OBSTANTE, ENTENDO QUE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO FOI FIXADO EM PATAMAR SUFICIENTE, O QUE ENSEJA O PROVIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DE TAL VALOR. SABE-SE QUE ANTE À FALTA DE CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002, A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAS TÊM UTILIZADO PARA O ARBITRAMENTO DO DANO MORAL, QUATRO CRITÉRIOS PRINCIPAIS: 1) A GRAVIDADE DO DANO; 2) O GRAU DE CULPA DO OFENSOR; 3) A CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA; 4) A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. A OMISSÃO DO CÓDIGO CIVIL SOA POSITIVA, NA MEDIDA EM QUE DOS QUATRO CRITÉRIOS, APENAS A GRAVIDADE DO DANO SE JUSTIFICA COMO PARÂMETRO PARA O ARBITRAMENTO, EIS QUE OS DEMAIS CRITÉRIOS SÃO DISCUTÍVEIS E PARECEM REVELAR, EM ÚLTIMA ANÁLISE, QUE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAS TÊM CAMINHADO, EM MATÉRIA DE DANO MORAL, NO SENTIDO OPOSTO À TENDÊNCIA EVOLUTIVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTA ÚLTIMA, POR SUA VEZ, TEM CAMINHADO PARA A LIBERTAÇÃO DO PROPÓSITO INCULPADOR QUE ESTABELECE A CULPA COMO SEU EPICENTRO, E AMPLIADO AS TENDÊNCIAS DE SUA OBJETIVAÇÃO, CONFERINDO DESTAQUE AO DANO E À REPARAÇÃO. EVOLUI-SE DO DÉBITO DA RESPONSABILIDADE PARA O CRÉDITO DA INDENIZAÇÃO. ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO (R$ 2.000,00) DEVE SER MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE SE APRESENTA JUSTO, SUFICIENTE E EM MONTANTE CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA DO RECORRIDO, BEM COMO COM A EXTENSÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRENTE, OBJETIVANDO, ASSIM, AMENIZAR SUA DOR E SOFRIMENTO, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A RECORRIDA A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.
(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA PELA JUÍZO
A QUO
, PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0000642-35.2017.808.9101).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade, tendo em vista o deferimento da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito